Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-30.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010363-30.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORES DA CUNHA BENVENUTI - CPF: 068.828.541-49 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDIO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – CAUSA SUSPENSIVA DE 180 DIAS OBEDECIDA – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. O Decreto nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (quatro) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010363-30.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: FLORES DA CUNHA BENVENUTI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Flores Da Cunha Benvenuti, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória das cartas de crédito sob id. 156238064.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 181375661, sustentando que o
prazo prescricional veio a ser suspenso com a edição do decreto Estadual nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até a disponibilização das certidões no sistema eletrônico a ser implantado
.

Prossegue, aduzindo que,
apesar de constar o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias no decreto nº 766/2011, na prática não foi o que ocorreu, pois não se efetiva a prescrição quando houver incidência de condição suspensiva
.

Consigna que,
caso

o Poder Judiciário reconheça a incidência da prescrição sob estes títulos, haverá um verdadeiro e latente enriquecimento ilícito em desfavor do Apelante
.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, com o exercício do juízo de retratação, por esta Relatora ou, não sendo a hipótese, sejam encaminhados os autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado.

Apenas de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 188261655)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Flores Da Cunha Benvenuti, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória das cartas de crédito sob id. 156238064.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 181375661, sustentando que o
prazo prescricional veio a ser suspenso com a edição do decreto Estadual nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até a disponibilização das certidões no sistema eletrônico a ser implantado
.

Prossegue, aduzindo que,
apesar de constar o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias no decreto nº 766/2011, na prática não foi o que ocorreu, pois não se efetiva a prescrição quando houver incidência de condição suspensiva
.

Consigna que,
caso

o Poder Judiciário reconheça a incidência da prescrição sob estes títulos, haverá um verdadeiro e latente enriquecimento ilícito em desfavor do Apelante
.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, com o exercício do juízo de retratação, por esta Relatora ou, não sendo a hipótese, sejam encaminhados os autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado.

Pois bem.

Verifico que, os autos decorrem de ação executiva de títulos executivos extrajudiciais, objetivando o cumprimento do direito reconhecido nas Cartas de Créditos nº 03511, 03512 e 03513, vertidas no id. 156238064, emitidas pela Fazenda Pública Estadual em favor do Apelante, em 26-12-2007, de cunho obrigacional de pagar o valor total apurado em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), proposta em 4-4-2017.

E, analisando o caso novamente, entendo que o Magistrado singular agiu em conformidade com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, bem ainda, com a legislação que regulamenta a matéria.

Como bem asseverado na decisão recorrida, o
artigo 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, regulamenta a prescrição quinquenal de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou, conforme transcrevo a seguir:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por oportuno, ressalta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 553), fixou a seguinte tese jurídica:
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.

Assim sendo, extrai-se do dispositivo legal retrocitado, ancorado pela teoria da
actio

nata,
que o termo inicial da prescrição é o nascimento da pretensão, presumindo-se como o momento em que o titular obteve ciência inequívoca do direito subjetivo violado.

Em análise dos autos, constata-se que, as certidões de crédito cujo cumprimento se pretende foram emitidas em 26-12-2007 e o ajuizamento da ação executória em se deu apenas em 4-4-2017, ou seja, 9 (nove) anos e quase 4 (quatro) meses depois do termo inicial, sem informação acerca da formulação de eventual pedido administrativo.

Não se olvida a edição do Decreto Estadual nº 766, de 14 de outubro de 2011, que, dispondo
sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso
, bem como disciplinando
o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo
, sobrestou a exigibilidade da obrigação de pagamento de certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 14-10-2011, situação que configura causa de suspensão da prescrição.

No entanto, como bem delineado, apesar de verificada causa de suspensão da prescrição, tem-se que operada a prescrição da pretensão, notadamente porque, da data de emissão das cartas de crédito, em 26-12-2007, até a data da suspensão da exigibilidade, 14-10-2011, transcorreu 3 (três) anos e 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias.

O intervalo da suspensão - 180 (cento e oitenta) dias - findou em 8-4-2012, quando o prazo prescricional voltou a fluir, pelo restante que faltava, de 1 (um) ano e quase 3 (três) meses, e a ação somente fora proposta em 4-4-2017, portanto, quase 4 (quatro) anos após o retorno da contagem do prazo suspenso.

Evidente, pois, que a ação foi intentada depois de prescrita a pretensão executória, já considerada a causa de suspensão da prescrição, conforme delineado na sentença recorrida.

Assim vem decidindo este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – CAUSA SUSPENSIVA DE 180 DIAS OBEDECIDA – DECRETO ESTADUAL 766/2011 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “(...) Causa suspensiva do prazo prescricional. 6. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. (N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).”

(TJMT, N.U 0022462-54.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27-6-2023, Publicado no DJE 30-6-2023)

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
FLORES DA CUNHA BENVENUTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023